Tribunal: TJSP
Processo: 1010129-32.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial da autora voltada à condenação da Administração Pública Municipal ao fornecimento de medicamentos ("INFLIXIMABE 100mg [5mg/Kg]" e "MESALAZINA 500mg"), considerados indispensáveis a sua saúde (portadora de "RETOCOLITE ULCERATIVA" – CID 10 K51.8) - direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial da autora voltada à condenação da Administração Pública Municipal ao fornecimento de medicamentos ("INFLIXIMABE 100mg [5mg/Kg]" e "MESALAZINA 500mg"), considerados indispensáveis a sua saúde (portadora de "RETOCOLITE ULCERATIVA" – CID 10 K51.8) - direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – princípio da reserva do possível inoponível com relação ao direito à vida e à saúde – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do SUS – necessidade e eficácia do tratamento demonstradas – MULTA COMINATÓRIA – instrumento de coerção indireta que pode e deve ser imposto em detrimento da Fazenda Pública em caso de descumprimento da ordem judicial – acerto do quantum fixado a título de multa cominatória, em respeito aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – respeito aos critérios de ponderação estabelecidos no incisos do §2o, do art. 85, do CPC/2015 - sentença de procedência da ação integralmente mantida. Remessa oficial e recurso voluntário desprovidos.